Tribunal: TJBA
Processo: 0515591-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515591-39.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Oas Empreendimentos Sa e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: War Patrimonial Ltda e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APELO DA CONSTRUTORA: PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECENAL. ART. 205, CC/2002. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO DO STJ. MÉRITO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. REFORMA NO PONTO. CONTUDO, ENTREGA DO IMÓVEL APÓS FINDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DA CONSTRUTORA EM ASSINAR A ESCRITURA DEFINITIVA. REFORMA NO PONTO.
CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICES APLICÁVEIS. INCC ATÉ PRAZO DE TOLERÂNCIA. IGP-M APÓS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PARA JUSTIFICAR DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO. JUÍZO
A QUO
QUE CONDENOU A CONSTRUTORA APELANTE EM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMAS 970 E 971. DANO MORAL. PROMITENTE ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA - PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO ADESIVA DA ADQUIRENTE. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MORADOR DO IMÓVEL. AÇÃO QUE POSSUI NATUREZA INDENIZATÓRIA RESTRITA ÀS PARTES DO CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA PEDIDO DE ABATIMENTO DO PREÇO POR FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/ MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. PEDIDO CONCERNENTE À ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSTERIOR MOVIDA PELO CONDOMÍNIO COM O MESMO PEDIDO, JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO CONCERNENTE À ÁREA PRIVATIVA (BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM INSTALADA NA SUÍTE MASTER). NESSE PONTO, LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. NO ENTANTO, AUSÊNCIA DE PROVA DE INSTALAÇÃO DE PRODUTO INFERIOR AO CONTRATADO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 938. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE ALGUNS PEDIDOS DA EXORDIAL. PRELIMINAR ARGUIDA NO APELO DA CONSTRUTORA REJEITADA, APELAÇÃO, NO MÉRITO, PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível e apelação adesiva nº. 0515591-39.2014.8.05.0001, tendo como apelantes e simultaneamente apelados adesivos, OAS Construtora e Gafisa SA,

e, apelados e simultaneamente apelantes adesivos,

War Patrimonial LTDA e Heraldo de Andrade Guerra Jr.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar arguida na apelação da construtora e, em seu mérito, dar parcial provimento, e dar parcial provimento ao apelo adesivo
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, em 2022.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora